Tribunal: STF
Processo: HC 187331
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 587.582/RJ. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 29/1/1996) foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 2, fls. 89-90): 
     Narraram os policiais que receberam uma informação de que o veículo Ford Fiesta, com placa LLX 2850, estaria transportando drogas para clientes da zona sul, tendo como fornecedores traficantes do Morro dos Prazeres, mais precisamente da boca de fumo da quadra da Madame, situada na Rua Barão de Petrópolis ou de um fornecedor situado na Travessa dos Cardosos. 
    Os agentes da lei se dirigiram ao local indicado e visualizaram o momento em que o custodiado Gabriel Pavanelli Zacconi de Souza recebeu 12 envelopes de Artur Alexander de Almeida Barreira, que estava na porta da casa número 123, da Travessa dos Cardosos. 
    Foi realizada abordagem e verificado que no interior dos envelopes havia drogas (Skank). 
    No interior da residência foram apreendidas mais drogas, uma balança de precisão, sacos plásticos para embalar droga, um aparelho celular e R$ 402,00 em espécie. 
    No total foram arrecadadas 200 gramas de maconha. 
    Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública.
    A gravidade em concreto do delito demonstra a periculosidade dos custodiados.
    Saliente-se que, além da razoável quantidade de drogas apreendidas (200 gramas de maconha), foi encontrada no local da prisão uma balança de precisão e material para endolação, tudo a sugerir a habitualidade da conduta criminosa.
    Ademais, há suspeitas de que os custodiados seriam responsáveis pela distribuição de drogas pelos bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro.
    Considerando os nefastos efeitos dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, que geram grande intranquilidade social, mostra-se necessária a permanência da segregação cautelar, no mínimo, para garantia da ordem pública, evitando a reiteração da conduta ilícita.
    A comprovação de residência fixa, por si só, não obsta a prisão cautelar.
    Convém registrar que o custodiado Artur Alexander figura como investigado em inquérito que apura a prática do crime de tráfico de drogas, consoante se infere da anotação nº 02 de sua FAC (processo nº0032366-89.2020.8.19.0001).
    No que toca ao princípio da homogeneidade, a análise de questões acerca da possível fixação da pena em regime menos gravoso demanda dilação probatória.
    Por fim, os custodiados não preenchem os requisitos para a concessão de prisão domiciliar.
    Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que indeferiu a liminar. Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) Ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que não ficara demonstrado, com fatos concretos constante do processo, a necessidade da custódia cautelar, não sendo os comentários quanto ao mérito suficientes para justificar o ergástulo cautelar; e (b) Excesso de prazo no oferecimento da Denúncia, uma vez que, inobstante o paciente se encontrar preso desde 21/05/2020, com o procedimento inquisitorial enviado a Juízo desde 23/05/2020, o Ministério Público, até a presente data, não deflagrara a ação penal, contrariando, desse modo, o prazo previsto no art. 46, do C.P.Penal, salientando que tal atraso se dera em razão de sucessivos erros do aparelho judiciário, quando dos envios do procedimento aos Juízos incorretos. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente